Tribunal: TJPA
Processo: 0026310-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026310-13.2018.8.14.0401

APELANTE: RONALD RODINEY LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (
COCAÍNA
) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL, COMO CONSTATADO PELO LAUDO PERICIAL.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA APLICAÇAO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, EM 2/3.
PROVIMENTO
.
APELANTE QUE ATENDE SIMULTANEAMENTE OS REQUISITOS DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, NÃO TENDO O SENTENCIANTE FUNDAMENTADO SUAS RAZÕES AO ADOTAR O
QUANTUM
1/6 PARA REDUÇÃO, EM CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3, PASSANDO A PENA DO APELANTE, AO FINAL, A SER DE
01 ANO, 04 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 133 DIAS MULTA.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. APLICAÇÃO QUE NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

DA MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
PARCIAL PROVIMENTO
. A CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS JÁ FOI FEITA PELO SENTENCIANTE. CONTUDO, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE, A MULTA HÁ QUE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA MEDIDA, A SER DETERMINADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.

REVISÃO DA DOSIMETRIA,
EX OFFICIO
, APENAS PARA DEIXAR DE CONSIDERAR NEGATIVAS, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB QUE O MAGISTRADO NEGATIVOU, SEM, CONTUDO, ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 04 de dezembro

de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONALD
RODINEY LIMA DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 11695783, que no dia 13 de novembro de 2018, por volta das 20:40hs, policiais militares que estavam em ronda pela rua Soledade, bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci, quando avistaram o ora apelante saindo de uma área considerada “vermelha”, conhecida como “Buraco Fundo”, carregando uma mochila; que ao perceber a chegada da guarnição passou a apresentar atitude suspeita, levando os policiais a efetuarem uma revista no ora apelante, oportunidade em que encontraram 449 petecas de cocaína, devidamente embaladas, pesando, ao total, 1kg e 71 gramas, conforme constatado pelo Laudo pericial.

O Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 11695786, Laudo Toxicológico nº. 2018.01.003958-QUI, comprovando se tratar da substância popularmente conhecida como
cocaína
as 449 petecas, pesando ao total 1.071 g, aquela encontrada com o apelante.

Em ID 11695788, recebida a denúncia.

Em ID 11695791, defesa prévia.

Em ID 11695793, termo de audiência, mídia em ID 11695796/11695819.

Em ID 11695821, alegações finais ministeriais.

Em ID 11695823, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 11695824, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo a pena base cominada em 06 anos de reclusão e 500 dias multa, quantum reduzido em 01 ano na segunda fase em razão da atenuante da confissão, passando a 05 anos de reclusão e 400 dias multa, e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas, passando a pena a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 333 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e, após a detração dos 03 meses e 14 dias que permaneceu preso preventivamente, passou a pena a ser de 03 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 333 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos e multa.

Em ID 12214659, em suas razões recursais, pleiteia o apelante reforma da sentença penal condenatória para sua absolvição por ausência de provas uma vez que, alega, não há nos autos prova de que a droga era sua, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como exclusão e/ou diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, ID 16185134, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 16185069, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
RONALD
RODINEY LIMA DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e não havendo preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO

Requereu o apelante que se promova sua absolvição, pois, alega, inexiste prova de que a droga encontrada lhe pertencia, sendo os depoimentos prestados pelos policiais a única prova trazida aos autos, razão pela qual não podem ser acolhidos, pleiteando a
aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Não advém razão ao apelo
.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, sendo, portanto, misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2018.01.003958-QUI,
juntado em documento de
ID
1169578
,
que confirmou se tratar de substância ilícita os mais de 1 kg encontrados em poder do apelante, que, ao ser flagrado com a droga, confessou estar transportando o produto a pedido de pessoa conhecida por “Neguinho” e que sua responsabilidade era transporta-lo até a rodoviária, local onde entregaria a droga a uma mulher que alegou desconhecer.

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo, bastando à sua configuração o mero transporte, como no presente caso.

Sob o ângulo da autoria delitiva, há nos autos os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante, gravados em mídia que peço vênia para não reproduzir, aos quais deve ser dado o devido valor e destaque, pois
devidamente compromissados relataram em Juízo, de forma firme e concisa, como se deu a abordagem do apelante e como
efetuaram a apreensão da droga em seu poder,
sendo uníssonos em apontar o apelante como a pessoa que trazia em uma mochila relevante quantidade de substância entorpecente, mais de 1 kg de cocaína, sendo autuado em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, sendo oportuno ressaltar que o apelante confessou que transportava a droga a pedido de terceira pessoa e que a entregaria a uma mulher que o encontraria na rodoviária, não havendo que se falar em insuficiência probatória neste caso.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). (...) -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Imperioso ressaltar, uma vez mais, que
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos relatados na denúncia, bem como as provas apresentadas, não fossem capazes de dar certeza sobre a materialidade e autoria do crime, mas, efetivamente não existe qualquer dúvida acerca de tais fatos, mormente diante da confissão.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico, devendo, por consequência, ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

DA APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO DO BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI A11.343/06

Pretende a defesa que se reveja a dosimetria da pena aplicada e se conceda ao apelante a redução da pena no seu grau máximo pela aplicação do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois, afirma, o apelante faz jus à redução em 2/3 uma vez que preenche cumulativamente os requisitos apontados no dispositivo.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no tópico da dosimetria em que foi concedida ao apelante o privilégio, porém, em grau inferior ao almejado, veja-se:

“Ausências de Causas de Aumento.

Por fim reconhecida a acusa de diminuiço, aplico o preceito contido o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razo do Denunciado preencher os requisitos objetivos e subjetivos de que trata a lei, razo pela reduzo em 1/6 (um sexto)
a
pena de 05 (cinco) anos de recluso e mais 500(quinhentos) dias-multa, restando ento a PENA-BASE em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de recluso e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso
.
”

Da acurada análise dos autos, observa-se que apesar de ter o magistrado deferido o benefício ao apelante, o fez em percentual inferior ao máximo, não fundamentando as razões de tal proceder, mas, apenas e tão somente, determinado o
quantum
da redução, como se denota do excerto acima.

Portanto, em sendo o réu primário, detentor de bons antecedente e não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa, e não tendo o magistrado singular fundamentado as razões pelas quais aplicou percentual intermediário e não o máximo na redução, entendo que este ponto da sentença há que que ser revisto, pois entendo fazer o apelante
jus
à privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, posto que preenche cumulativamente os requisitos legais
da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, que tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes, a ele fazendo
jus
o apelante na medida em que não existe em seu desfavor sentença penal condenatória já transitada em julgado, e, como bem orienta a jurisprudência, ao juiz é dado cominar o benefício em percentual inferior ao máximo, contudo, tal proceder demanda que o magistrado fundamente sua decisão, esclarecendo os motivos pelos quais não faz o réu jus ao grau máximo do benefício, o que efetivamente não se denota nos autos.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006.
A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III -
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12670584. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 17 Ementa e Acórdão HC 136736 / SP violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV – Ordem concedida.

(
HABEAS CORPUS 136.736 SÃO PAULO. RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Brasília, 28 de março de 2017).

Portanto, em não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3, passando a pena do ora apelante a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 133 dias multa, e, tendo em vista que o magistrado singular promoveu a detração do período correspondente a
03 meses e 14 dias que permaneceu preso preventivamente, reduzo tal patamar da pena alcançada, passando esta a ser de 01 ano, 04 meses e 16 dias de reclusão, além de 133 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Requer o apelo que se exclua ou reduza a pena de multa cominada sob a alegação de que o apelante é pobre no sentido da lei e não possui condições de arcar com seu pagamento.

Insta esclarecer que a
aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, não sendo possível, portanto, que o julgador a exclua da condenação quando o tipo penal violado assim o determinar.

Tem-se no presente caso, porém, que ao se proceder a reanálise da dosimetria, especificamente no ponto concernente à aplicação da privilegiadora do § 4º, art. 33, da Lei antidrogas, com redução da pena, a pena de multa restou igualmente reduzida, restando, portanto, proporcional à conduta do apelante,
sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota da sentença.

Acerca do tema, há muito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

De igual forma demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Vale ressaltar, uma vez mais, que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicadas, cumulativamente, a pena privativa de liberdade e a de multa, sendo sua imposição obrigatória e
não mera faculdade do julgador, por imposição literal da legislação, uma vez que é integrante do tipo penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Neste último ponto do apelo, requer a defesa que se promova a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que efetivamente já foi feito pelo magistrado singular. Contudo, tendo em vista a alegação de hipossuficiência do ora apelante, bem como o
quantum
final de sua condenação, entendo ser suficiente a substituição da pena por duas restritivas de direitos, mantendo a determinação de prestação de serviços à comunidade, porém, excluindo da condenação a pena pecuniária (multa em valor correspondente a R$ 606,00, seiscentos e seis reais, deixando a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais definir a pena restritiva de direitos que mais se adeque ao caso, ficando vedado, contudo, a aplicação de pena de multa.

DA REVISÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA

Analisando os termos da sentença penal condenatória proferida em desfavor do ora apelante denota-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, cominando sua pena base em patamar superior ao mínimo legal. Contudo, se observa que ao negativar alguns dos vetores do art. 59 do CP, o magistrado não apresentou devida fundamentação à sua decisão, apresentando argumentação genérica ou atinente ao próprio tipo penal, como se observa do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

1
– O réu no apresenta
antecedentes
criminais à época do delito. (FAC 06);

2 – A culpabilidade
é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opço deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

3 – A conduta social
sem dados específicos para uma avaliaço;

4 – A personalidade
mostra-se normal;

5
-
Os motivos
determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

6 – As circunstâncias do crime
so as normais do tipo, e por fim;

7 – As consequências do crime
concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que
desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes to nefasta consequência.

Diante do que fixo a
PENA-BASE em 06 (seis) anos de Recluso e mais 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato.”

Observa-se, do excerto acima, que as circunstâncias culpabilidade, motivos e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis ao apelante, porém, o recrudescimento do uso de drogas é inerente ao tipo penal em apreço, mormente por ser aquele acometido pela doença do vício em entorpecente contumaz no consumo, e, infelizmente, cada dia mais pessoas se verem acometidas por tal mal, não sendo igualmente o agir do agente ao arrepio da lei fato que extrapola o tipo, devendo tal circunstância ser considerada neutra.

No que concerne à circunstância relativa aos motivos do crime, afirmou o magistrado ser o apelante movido pelo ganho fácil e a vantagem patrimonial, o que, no crime de tráfico, é próprio do tipo, devendo igualmente ser tal circunstância considerada neutra.

Quanto às consequências do crime, afirmou o magistrado, mais uma vez, incorrendo em
bis in idem
em sua fundamentação, o recrudescimento do uso de droga e os males que traz à sociedade, o que, por óbvio, é fator constitutivo do tipo penal e já combatido pela própria norma. Assim, tenho por deixar de considerar tais circunstâncias como negativas, aplicando a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, e, em respeito e obediência à Súmula 231 do STJ, deixo de, na segunda fase da dosimetria, aplicar a atenuante da confissão, mantendo a pena no patamar anterior.

Ressalto, por necessário, que tal revisão não tem o condão de alterar o
quantum
final da pena uma vez que o magistrado singular, ao aplicar a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, reduziu a pena a patamar equivalente ao mínimo legal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, passando sua pena, ao final, a ser de
01 ano, 04 meses e 16 dias de reclusão, além de 133 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo esta substituída por duas penas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade, como determinado pelo julgador singular, excluindo, porém, a pena de multa que deverá ser substituída por outra modalidade a critério do Juízo da Vara de Execução.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023